Tribunal: TJBA
Processo: 8017994-60.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8017994-60.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS

Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO, SANNY SILVA ARAUJO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s):

Relator: Des. Moacyr
MONTENEGRO
Souto

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. VPE. VALOR UNIFORMIZADO A PATAMAR ÚNICO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, sob a alegação de ausência de ato ilegal, mas mera aplicação da lei, por confundir-se com o próprio mérito do
mandamus.

2. Servidor público do TJBA que teve redução do
quantum

percebido a título de

vantagem pessoal de eficiência – VPE em decorrência de decisão administrativa da Autoridade Coatora proferida nos autos de Processo Administrativo.

3 Considerando a existência de um poder-dever da Administração em rever seus próprios atos, a qualquer tempo, não há que se falar em direito adquirido, tampouco em impossibilidade de redução de vencimentos. Nesse sentido, conclui-se que não há ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade coatora que, à vista da ilegalidade no pagamento da Vantagem Pessoal de Eficiência – VPE ao impetrante, na forma que vinha sendo realizado, ou seja, em valores distintos para cada servidor do Poder Judiciário. Exerceu a Administração o poder de autotutela ao rever a forma de pagamento da gratificação.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8017994-60.2018.8.05.0000
,
Comarca de Salvador, em que figura como impetrante

Paulo Roberto Ferreira Santos

e impetrado

o
Presidente
d
o Tribunal
d
o Estado
d
a Bahia;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA
pretendida, pelas razões que integram o voto condutor.

x